Tribunal: TJSP
Processo: 2131534-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Compra e venda de soja em grãos - Indeferimento de pesquisa via SERP-JUD e inclusão do nome do executado no Serasajud – As frustradas tentativas de busca de bens demonstram que as medidas são necessárias - Confirma-se decisão - Dá-se provimento ao recurso.